Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730891-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO ANDRADE DE SA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO SILVA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Francisco Andrade da Sá visando à concessão da segurança para que seja internado em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, com acompanhamento de médicos cardiologista e nefrologista, bem assim de equipamento para hemodiálise, em hospital da rede pública ou, na falta deste, da rede particular, conveniada ou não, apontando como autoridade coatora o Secretário de Saúde do Distrito Federal. O writ foi recebido em plantão judicial de segunda instância, oportunidade em que o e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva deferiu a liminar vindicada, bem como determinou a intimação do impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 29383676). Ante a ausência de intimação do impetrante, ao ID 29427290 oportunizei que este comprovasse a necessidade da justiça gratuita no prazo de cinco dias. Em atendimento ao comando judicial, sobreveio petição acompanhada de documentos, oportunidade em que foi requerida a extinção do feito, tendo em vista o óbito do impetrante, ocorrido após algumas horas do deferimento da medida liminar (ID 29486655 e anexos). É o relatório. DECIDO. De início, impõe-se apreciar o pleito de gratuidade de justiça formulado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. De acordo com o contracheque colacionado ao ID 29488124, referente ao mês de setembro de 2021, o impetrante era servidor público aposentado, vinculado à Secretaria de Estado de Educação, percebendo rendimentos brutos de R$ 2.119,88, e, após deduzidos os descontos compulsórios, bem como parcela de empréstimo bancário, sua renda líquida reduz para R$ 1.384,27. Com efeito, referido padrão remuneratório revela situação compatível com os destinatários da benesse, não havendo, pois, motivos para se colocar em dúvida a sua condição de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. Ultrapassado o ponto, passa-se à análise do pedido de extinção do feito. Conforme relatado, a pretensão veiculada neste writ cingia-se à disponibilização de leito em UTI ao impetrante, da rede pública ou, na falta deste, da rede particular, conveniada ou não. Ocorre que, consoante comprovado pela certidão acostada aos autos (ID 29488123), o impetrante faleceu no mesmo dia em que deferida a antecipação da tutela, poucas horas após, não havendo a implementação da medida de urgência. Nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem resolução de mérito, em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível, como na hipótese em apreço. Com efeito, considerando que não houve a internação hospitalar do impetrante, inexiste repercussão patrimonial. Por conseguinte, o objeto do presente mandamus se esvaiu. Nesse sentido, confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão n.1019521, 07017650320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, e artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora